Tribunal: TJDFT
Processo: 0720069-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0720069-71.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NALVA RODRIGUES DE SOUZA APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. D E S P A C H O Nos termos da norma inscrita no parágrafo 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, considerada a ausência de preparo recursal, intime-se a parte apelante, “na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Publique-se. Brasília, de novembro de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora